Tribunal: TCU
Processo: 019.131/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Cantidio Rodrigues Campos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e submetido a este Tribunal para registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Cantidio Rodrigues Campos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Cantídio Rodrigues Campos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, a absorção da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em face do reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2. convoque Cantídio Rodrigues Campos, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.2.1. caso opte pelo recebimento da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400. Caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, conforme os termos do que será lá decidido até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. se decidir pela segunda, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, mediante o sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado dela esteja informado; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa TCU 78/2018.